Tribunal: STF
Processo: ARE 1493263
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tese 456 da repercussão geral).



    2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional. Compreensão diversa demandaria a interpretação da legislação local, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.